Tribunal: STF
Processo: HC 97134
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. 
   Fixação da pena-base acima do mínimo legal e imposição de regime 
   inicial fechado.  Possibilidade. Inocorrência de nulidade. 
   Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação Suficiente. 
   Precedentes.
Diante da valoração das circunstâncias judiciais do 
   art. 59 do Código Penal, é perfeitamente possível a fixação da 
   pena-base acima do mínimo legal, desde que a decisão esteja 
   devidamente fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso. 
   Precedentes.
Esta Corte tem adotado orientação pacífica segundo 
   a qual não há nulidade na decisão que majora a pena-base e fixa o 
   regime inicial mais gravoso considerando-se as circunstâncias 
   judiciais desfavoráveis, não servindo o habeas corpus como 
   instrumento idôneo para realizar a ponderação, em concreto, das 
   circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. 
   Precedentes.
O juiz sentenciante fundamentou a fixação da 
   pena-base acima do mínimo legal e estabeleceu o regime inicial de 
   cumprimento da pena corporal à luz do disposto nos artigos 33 e 
   59 do Código Penal, atendendo, portanto, ao disposto no art. 93, 
   inciso IX, da Constituição da República.  
Habeas corpus 
   denegado.